Tribunal: TJPA
Processo: 0005530-05.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005530-05.2017.8.14.0040

APELANTE: FRANCINALDO FRAZAO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005530-05.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento das vítimas e testemunhas. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua incidência, sendo devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual.

DA PENA BASE APLICADA NO SEU MÍNIMO LEGAL.
DE OFÍCIO.

Muito embora o magistrado tenha valorado negativamente os antecedentes criminais, observo, segundo certidão judicial juntada aos autos (id.10647950) não há trânsito em jugado de sentença condenatória a validar a referida valoração. Os antecedentes são uma circunstância judicial que representam a vida pregressa do réu, sua vida antes do crime (fatos posteriores não são considerados nesta etapa. No Estado democrático norteado pelo princípio da presunção de inocência, inquéritos policiais em andamento ou já arquivados não devem ser considerados como maus antecedentes. O mesmo raciocínio se aplica às sanções penais em curso ou já encerradas com decisão absolutória. Nesse sentido Súmula nº 444 , o Superior Tribunal de Justiça.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
Embora reconheça a confissão extrajudicial do apelante, entretanto, deixo de aplicá-la em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínio legal, entendimento consolidada pela Súmula nº 231 do STJ

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Recurso CONHECIDO,
e
PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
provido

parcialmente
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005530-05.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Paraupebas
(id. 10647950), que condenou à pena de
4 (quatro) anos e 9 (noves) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na denúncia
(id.10647946), o representante do Ministério Público narrou que
“(...)
no dia 25/04/2017, por volta de 19H00M, a vítima JOÃO DILSON POVOAS DE OLIVEIRA estava em frente a sua residência, localizada na Rua Fortaleza, bairro Rio Verde, no município de Parauapebas, quando foi abordado por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta HONDA POP 100, COR AMARELA, ocasião em que o sujeito que estava na garupa da motocicleta anunciou o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, passando a exigir que a vítima entregasse seu aparelho celular marca LG, cor PRETA..

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2017 (id.10647949).

Na
sentença
(id. 10647950), o juízo julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar
FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO
, as penas tipificadas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.10647950), o apelante pugnou pela sua
1)
Absolvição; 2) exclusão da causa de aumento do inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB; 3) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(id.10647951), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
provimento parcial,
do presente recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.10706396), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
provimento parcial
do recurso, ante a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, na segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Paraupebas
(id. 10647950), que condenou à pena de
4 (quatro) anos e 9 (noves) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

O apelante
FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO
pugnou pela reforma da sentença, de forma que seja o réu absolvido, caso não seja entendimento, que seja afastada a majorante concurso de pessoas do crime de roubo prevista no inciso II, do art. 157, do CPB, e por fim, a incidência da atenuante da confissão espontânea.

DA ABSOLVIÇÃO

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
pelo auto de apreensão de objetos (id.10647947 do IPL), auto de entrega (id. 10647947 do IPL), confissão extrajudicial do acusado (id.10647947 do IPL), Laudo Pericial (id.10647950) bem como pelo depoimento prestados pela vítima (mídia fl. ) e a prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento de uma da vítima,
JOÃO DILSON POVOAS DE OLIVEIRA
, na qualidade de informante, declarou,
in verbis:

QUE no dia dos fatos era umas 18h30 estava em frente sua residência, com sua esposa, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta, e mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, colocaram a arma na sua cabeça e pegaram o celular; QUE na ocasião, uma guarnição policial passou no local, jogou o carro neles logrando êxito em apreender o acusado FRANCINALDO, sendo que seu comparsa conseguiu fugir do local; QUE o aparelho estava no bolso do acusado; QUE a arma de fogo foi recuperada (...).”

De acordo com as declarações prestadas pelas vítimas, há ênfase e convicção de que o apelante foi um dos autores do roubo sofrido, não restando qualquer dúvida com relação à sua autoria, uma vez que fora preso logo em seguida ao fato criminoso, logo improcedente o pedido da defesa, é tese que não tem o condão de desconstituir a condenação, em razão da
presente sentença guerreada foi fundamentada pelas provas colecionada aos autos, demonstrando com nitidez os elementos que levaram a convicção do julgador ao condenar o apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando com as declarações do ofendido a
testemunha
LUIS CARLOS PINHEIRO
, policial militar declarou:
(id. 10647957 – mídia audiovisual):

“QUE se recorda dos fatos; QUE foram passando e foram acionados para fazer essa diligência; QUE conduziram o acusado até a delegacia; QUE o acusado estava com um celular; QUE não se recorda se estava com arma; QUE o fato foi na Rua Fortaleza; (...).”

A testemunha
LEONI DE SOUSA ALVES
, após comprimisso legal,

narrou: (id. 10647953 – mídia audiovisual):

"Que tinha acabado de entrar em serviço, junto com o Sargento Carlos; que o CIOP os informou por rádio que estavam precisando de apoio nessa rua dos fatos; QUE chegaram ao local e já tinham detido o acusado; QUE a população tinha pego ele; QUE lembra que ele tinha um armamento, fabricação caseira, calibre 12; QUE o celular foi pego na hora; QUE os encaminharam para a delegacia.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, levando seu celular
Samsung
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, para que subtraíssem seu bem.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Ressalte-se ainda que o réu, quando fora ouvido em delegacia
(id.10647947 do IPL), afirmou “
que saiu com outro indivíduo que não soube declinar o nome, na noite do dia 25/04/2017, por volta de 19h30, que estava na garupa, na motocicleta HONDA/POP100 de PLACA sem saber, quando afirmou que portava uma arma de fogo, do tipo CARTUCHEIRA CALIBRE 20, fabricação caseira, que mostrou a arma para a vítima que estava na porta de sua residência e o mesmo entregou o seu celular, foi quando chegou a polícia e prendeu-o, já seu colega empreendeu fuga, deixando o mesmo para trás
.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
os depoimentos colhidos na instrução processual foram incisivos que o acusado em companhia de outro comparsa abordaram a vítima JOÃO DILSON, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO CONCURSO DE PESSOAS

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas
(inciso II, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas da participação de outro agente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
. Confira-se:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“DA MAJORANTE DO ART. 157, 2º, II, DO CPB: TAMBÉM Quanto ao tema, os depoimentos das testemunhas, inclusive a própria vítima não deixa dúvidas de que a conduta foi perpetrada
por 02 nacionais
, sendo que apenas um deles acabou sendo detido por populares e depois pela polícia militar, sendo este elemento demonstrado tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial. Veja seque o próprio acusado, ao ser interrogado em sede policial confirmou a atuação de outro nacional (fls. 14). Desta forma vai reconhecida as majorantes em testilha. (...)”
Grifei

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

Nestes termos, resta inequívoco que a efetiva participação de dois indivíduos no crime de roubo, autorizando a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas prevista no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de concurso de pessoas, por ausência de provas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do concurso de pessoas para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, incisos I e II do Código Penal
,
ficaram evidente nos autos.

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por fim, a defesa suscita a aplicação da atenuante confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, tendo em vista o magistrado singular ter reconhecido a confissão extrajudicial do acusado quanto a autoria delitiva para fundamentar sua decisão.

Neste capítulo, entendo pertinente o pleito formulado pela defesa. Explico.

Na sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão extrajudicial, por ocasião de seu interrogatório em delegacia, para fundamentar o seu édito condenatório.

De acordo com que estabelece a
Súmula 545 do STJ
estatui que quando a confissão servir para firmar o convencimento do juiz, o réu terá direito a atenuação da pena.

Trago à baila trecho da sentença em debate:

“(...)

“DA MAJORANTE DO ART. 157, 2º, II, DO CPB: TAMBÉM Quanto ao tema, os depoimentos das testemunhas, inclusive a própria vítima não deixa dúvidas de que a conduta foi perpetrada por 02 nacionais, sendo que apenas um deles acabou sendo detido por populares e depois pela polícia militar, sendo este elemento demonstrado tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial.
Veja seque o próprio acusado, ao ser interrogado em sede policial confirmou a atuação de outro nacional (fls. 14). Desta forma vai reconhecida as majorantes em testilha. DA

AUTORIA DO DELITO DE ROUBO:
No que concerne à apreciação da autoria do delito, dificuldades também não há, ante as firmes declarações da vítima bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado. Não reclama, assim, o exame da autoria e responsabilidade do acusado em face da conduta imputada maiores questionamentos, até porque a res furtiva foi encontrada em poder do acusado, o qual
não negou a autoria no único momento que compareceu nos autos, ou seja, durante o inquérito, pelo que vai reconhecida
. POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado FRANCINALDO FRAZÃO CARVALHO, qualificados, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.
(...
)” Grifei

Com a devida vênia, entendo haver um equívoco por parte do magistrado singular, na dosimetria aplicada, uma vez que se utilizada da confissão extrajudicial, prestada em delegacia, pelo acusado, para fundamentar sua decisão, logo, merece ser reformada a referida pena, para reconhecer na 2ª fase da dosimetria a atenuante da confissão.

O efeito devolutivo
(tantum devolutum quantum appellatum),
presente no recurso de apelação, no qual é definido por Aury Lopes Jr. “que o tribunal é devolvido o conhecimento da matéria objeto de recurso (Direito Processual Penal, p.1042 e 2017).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LATROCÍNIO.PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. LIMITES NAS RAZÕES. MATÉRIA VENTILADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. "O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos,garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal" (
HC nº 214.606/RJ
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe3.10.12). 4. Com efeito, não se pode falar em omissão a ensejar a oposição de embargos de declaração, quando a matéria somente foi aventada em sede de aclaratórios, e não estava, então, o Tribunal estadual obrigado a examiná-la. 5. Entretanto, na hipótese, vislumbra-se flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois segundo a atual orientação da Terceira Seção desta Corte, não há preponderância entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 6. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a dosimetria da pena.” (
HC 155766 MG
2009/0237185-0 Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 16/04/2013 Julgamento 11 de Abril de 2013 Relator Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR).

Como se sabe, todos os recursos têm efeito devolutivo, isto é, devolvem ou submetem ao tribunal competente a reapreciação da matéria nele suscitada, mas com uma singularidade relativamente à apelação da sentença condenatória e absolutória imprópria: mesmo que o apelante tenha impugnado apenas uma parte da sentença, tal não implica preclusão dos demais temas e, por isso, o tribunal poderá ir além do tema recursal. Como regra, não há ilegalidade em assim proceder (favor rei).

Como ensina Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Como as vezes o recurso é apenas parcial, a doutrina costuma analisar o efeito devolutivo sob o aspecto da extensão e da profundidade. Se a impugnação for total, evidente que o efeito devolutivo é área mais ampla e mais vasta. Se parcial a impugnação, o reexame pelo juízo ad quem fica restrito ao aspecto impugnado. Sob o ângulo da profundidade, é de observar que o efeito devolutivo, com a sua maior ou menor extensão, confere ao tribunal amplos poderes para reexaminar as questões cuja análise lhe foi devolvida, podendo, inclusive, colher outras provas além daquelas já produzidas na primeira instância ou tão-só para reproduzilas, tal como permitido pelo art. 616...” (Código de processo penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2.009, p. 311).

Em observância ao efeito devolutivo, procederei a nova dosimetria da pena ao crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e I, do CPB

1ª fase da dosimetria da pena.

Muito embora o magistrado tenha valorado negativamente os antecedentes criminais, observo, segundo certidão judicial juntada aos autos (id.10647950) não há trânsito em jugado de sentença condenatória a validar a referida valoração.

Os antecedentes são uma circunstância judicial que representam a vida pregressa do réu, sua vida antes do crime (fatos posteriores não são considerados nesta etapa.

No Estado democrático norteado pelo princípio da presunção de inocência, inquéritos policiais em andamento ou já arquivados não devem ser considerados como maus antecedentes. O mesmo raciocínio se aplica às sanções penais em curso ou já encerradas com decisão absolutória.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça formulou o entendimento, através da Súmula nº 444 , que assim dispõe:

Sumula 444
. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

O tema foi discutido pela Quinta Turma no
HC n. 106.089
.[3] Do voto do relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacamos: "conforme orientação há muito firmada nesta Corte Superior, inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem ser considerados como maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a pena-base".

Nesse mesmo sentido o
REsp n. 730.352
. (...)
De fato, entendeu a Corte de origem, acerca do primeiro ponto, que os maus antecedentes a partir de processos em curso não poderiam prevalecer para aumentar a pena base
. Este o posicionamento desta Corte, que tem destacado que inquéritos e processos judiciais em curso não sejam tidos como maus antecedentes, assim também que não sirvam para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do agente, sendo preferível a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Considerando inexistir sentença condenatória com trânsito em julgado anterior ao referido delito, tenho que os antecedentes devam permanecer
neutro.

Corroborando, neste ponto com a sentença objurgada de inexistir outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena base no seu mínimo legal, qual seja:
4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria

Embora reconheça a confissão extrajudicial do apelante, entretanto, deixo de aplicá-la em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínio legal, entendimento consolidada pela Súmula nº 231 do STJ

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3ª Fase da dosimetria

Nesta fase, entendo que houve erro material na sentença, ao considerar a inexistência de causa de aumento, tendo em vista que em toda sua decisão, o magistrado singular reconheceu a existência das qualificadoras concurso de agente e uso de arma, previstos nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CPB, entretanto, deixou de aplicar o seu quantum na pena final.

Tendo em vista o princípio da
Reformatio in Pejus
, o qual possui previsão no art. 617, parte final, do Código de Processo penal, estabelecendo que o tribunal, câmara ou turma não poderão agravar a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Isto traduz que não admite, em recurso exclusivo da defesa, a reforma da decisão, em grau de recurso, para pior, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ângulo qualitativo.

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Configuração de reformatio in pejus, nos termos do art. 617, CPP. A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da quantidade final de pena imposta, para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame qualitativo. 3. O aumento da pena-base mediante reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis não previstas na sentença monocrática gera reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior à anteriormente fixada. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. 4. Recurso provido para que seja refeita a dosimetria da pena em segunda instância.

(RHC 126763, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Há entendimento da Quinta Turma do STJ que ocorre violação ao princípio da
reformatio in pejus
quando o tribunal, ao julgar a apelação interposta exclusivamente pela defesa, aumenta pena estabelecida na sentença, sob fundamento de tratar-se de erro material, corrigível de ofício.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENA
L
E PENAL.OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .
STF
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. VÍCIOS NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MEIO IDÔNEO PARA FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. NÃO DESCONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PREJUÍZO. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE
PENA
ALTERADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese defensiva de violação aos artigos 619 do
CPP
e 1.025, do Código de Processo Civil (omissão por parte do Tribunal a quo) está deficiente, na medida em que não foram esclarecidos que pontos deixaram de ser solucionados pelo Tribunal de Justiça, o que acarreta a incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A figura do
tráfico privileg
iado
f
oi afastada em razão da conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, assim, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 3. O argumento de vício nos depoimentos dos policiais, que serviram de testemunha, foi solucionado de modo a desconsiderar a existência de qualquer ilegalidade. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 4. “Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
,
QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 5. De acordo com entendimento desta Corte, a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita não é apta a gerar presunção da dedicação ao tráfico, sendo a narrativa contrária também verdadeira, ou seja, o exercício de atividade lícita, por si só, não descarta o exercício da prática delituosa. 6. “É pacífico o entendimento nesta Corte de que ocorre reformatio in pejus quando, em virtude da correção de ofício de erro material, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada (...)? (HC 334.692/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/8/2016).Assim, deve ser alterado o regime semiaberto para o cumprimento da pena do recorrente. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924031/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Ante o exposto, mantenho a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, tendo em vista o reú/apelante não preencher os requisitos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando a pena aplicada

ao apelante
FRANCINALDO FRAZÃO DE CARVALHO

para

4 (seis) anos
de reclusão
, e mais 10 (dez) dias-multa,

em regime aberto
, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, incisos I e II
, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023